Tribunal: TJBA
Processo: 8050714-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8050714-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDVALDO FERREIRA MATOS FILHO e outros Advogado(s): DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PENA DE DEMISSÃO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA SUBMETIDA AO PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR. PARACER DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIBILIADE DE DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA. ART. 87, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidenciado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidades do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que este se desenvolveu regularmente. 2. O exame do ato administrativo pelo Judiciário deve ser restrito à apreciação de sua legalidade, não podendo o Magistrado se imiscuir no estrito mérito administrativo, substituindo os critérios de oportunidade e conveniência que somente podem ser aferidos pela Administração Pública. 3. A possibilidade da autoridade julgadora discordar das conclusões exaradas pela comissão processante, além de legalmente prevista no art. 87, § 1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, encontra precedente neste Tribunal. 4. As esferas penal e administrativa são independentes, sendo que a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada, naquela instância, a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050714-72.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes EDVALDO FERREIRA MATOS FILHO e CLÁUDIO VIEIRA BONFIM e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA